Tribunal: TJPA
Processo: 0062673-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062673-13.2015.8.14.0301

APELANTE: EDSON TAILOR DE FREITAS JEREMIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062673-13.2015.8.14.0301

APELANTE: EDSON TAILOR DE FREITAS JEREMIAS

ADVOGADA: SABRINA BORGES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DO AUTOR EM DISONÂNCIA AO ART. 77 DO CPC/2015. INTIMAÇÃO VÁLIDA, MESMO QUE NÃO RECEBIDA PELO REQUERIDO, VIDE PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC/2015. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. A EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, III DO CPC DEVE OBSERVAR O QUE DETERMINA O §6º DO DITO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta e o requerimento expresso do réu;

II - No caso em particular, a intimação pessoal da parte autora deve ser considerada como ocorrida, aplicando-se o parágrafo único do art. 274 do CPC;

III - Todavia, nota-se que não houve prévio requerimento expresso do réu citado para que fosse reconhecido o abandono processual, em inobservância ao entendimento expresso na Súmula nº 240 do STJ.

IV - Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de piso, retornando os autos à origem para instrução regular.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062673-13.2015.8.14.0301

APELANTE: EDSON TAILOR DE FREITAS JEREMIAS

ADVOGADA: SABRINA BORGES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDSON TAILOR DE FREITAS JEREMIAS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
movida em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
EDSON TAILOR DE FREITAS JEREMIAS
, teria sofrido acidente de trânsito em 15 de março de 2015; 2) que, em decorrência do acidente, recebeu indenização securitária DPVAT; 3) todavia, que o valor pago teria sido a menor daquele devido, motivo pelo qual ajuizou a ação em piso.

Ato contínuo, fora apresentada Contestação (ID. 2806147).

Logo em seguida, Réplica a contestação fora juntada (ID. 2806148).

Despacho seguinte, fora marcada perícia, para que a parte autora fosse avaliada por profissional de saúde. Desse modo, fora enviado postal ao endereço do requerente informado em inicial (ID. 2806149 - Pág. 23 2806149 - Pág. 23).

Restada infrutífera a tentativa pericial, o juízo singular proferiu despacho para que o autor se manifestasse acerca do seu interesse no prosseguimento no feito (ID. 2806149 - Pág. 25).

Certidão que atesta que a referida intimação pessoal da parte restou infrutífera em razão de sua mudança de endereço e comarca (ID. 2806149 - Pág. 26).

Sentença prolatada, o juízo singular EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO, face o abandono do requerente (ID. 2806150).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 2806151) arguindo a nulidade da sentença em razão: 1) de não ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta constatada pelo Magistrado de piso; 2) da violação da Súmula 240 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID. 2806152).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062673-13.2015.8.14.0301

APELANTE: EDSON TAILOR DE FREITAS JEREMIAS

ADVOGADA: SABRINA BORGES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

RELATORA: DESa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Desse modo, estendo os efeitos do benefício da justiça gratuita concedido em piso.

Em sede recursal, volta-se o apelante contra a sentença que extinguiu o processo em face de abandono processual.

Vejamos:

A despeito pelo que se encontra nos autos, percebe-se que o apelo merece provimento pela inobservância ao disposto no art. 485, § 6º do CPC/2015 e Súmula 240 do STJ. Não obstante, por um dever elucidativo do juízo, primeiramente se levará em conta o primeiro argumento recursal e o motivo pelo qual esse não é a aplicável ao caso.

Assim, percebe-se que a controvérsia recursal merece análise particular, eis que a intimação pessoal prévia à extinção não fora realizada justamente pelo fato do autor ter mudado de residência sem informar o juízo. Por essa oportunidade, vejamos as disposições normativas pertinentes ao caso.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, por mais que o caso fático de extinção não tenha por um primeiro exame cumprido com o disposto no §1º do art. 485, nota-se que tal situação ocorreu justamente por culpa do requerente, o qual se mudou de residência e não informou essa ocorrência ao juízo. Ora, nesse caso específico, onde a impossibilidade da realização da intimação pessoal exigida se sucedeu diante de falta de dever processual do autor, aproxima-se ao caso ao disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC/2015, conforme vem compreendendo a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Examinemos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Por esse caminho, não há como se arguir que a intimação não fora realizada, eis que o parágrafo único do art. 274 do CPC/2015 prevê expressamente que se presumem
‘’válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo’’.

Logo, por essa disposição normativa, considera-se que a intimação devidamente ocorreu. Todavia, por um outro motivo, vislumbra-se que a sentença não observou verbete sumular do STJ que fora recepcionado pelo Código de Processo Civil editado em 2015.

Tem-se que a Súmula nº 240 do STJ foi incorporada pelo Código de Processo Civil, que passou a prever, em seu art. 485, § 6º, que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor dependeria de requerimento do réu. Como se vê dos autos, entretanto, a sentença fora prolatada sem expressa manifestação da parte requerente, em inobservância aos dispositivos normativos mencionados. Em casos similares, o presente Tribunal de Justiça tem entendido de maneira uníssona pela necessidade de o juízo observar o previsto no §6º do referido artigo. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. A EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, III DO CPC DEVE OBSERVAR O QUE DETERMINA O §6º DO DITO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU; SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta e o requerimento expresso do réu, nos casos em que a relação processual já se encontre angularizada, nos termos do art. 485, inc. III, §§ 1º e 6º, do CPC. 2. Entendimento expresso na Súmula nº 240 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ PA, AC nº 0000464-29.2016.8.14.0024, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04/04/2023).

Portanto, diante da falta de expresso pedido do polo requerido para que fosse declarado o abandono processual da parte autora,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja anulada a sentença de piso e retomado naquele juízo o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023